Tribunal: TJBA
Processo: 8134956-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134956-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS DAVI ANDRADE CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO TAVARES ISMERIM

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
DANIELA ASSIS PONCIANO, KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA (DECRETO Nº 22.626/33) ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 596 DO STF. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE MANIFESTA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 27 DO REsp 1.061.530/RS). TAXA CONTRATADA QUE NÃO ULTRAPASSA UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001 E SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA VERIFICADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAC E TEC. LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. QUITAÇÃO DO CONTRATO NO CURSO DA LIDE. PERDA DE OBJETO DOS PEDIDOS DE MANUTENÇÃO NA POSSE E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por LUCAS DAVI ANDRADE CARDOSO SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em face do BANCO HONDA S/A, envolvendo contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária celebrado em dezembro de 2019.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a validade da capitalização mensal de juros, a suposta cobrança de tarifas indevidas (TAC e TEC), a possibilidade de repetição de indébito e os efeitos de eventual quitação do contrato no curso da ação.

III. Razões de decidir

A taxa de juros pactuada (2,14% a.m. e 29,05% a.a.) encontra-se dentro da faixa de normalidade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (1,47% a.m. e 19,15% a.a.), não configurando abusividade (Súmulas 382/STJ e 596/STF; Tema 27/STJ).

A capitalização mensal de juros é válida, diante da presença de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com a Súmula 541/STJ.

Não restou comprovada a cobrança de tarifas proibidas (TAC e TEC) no contrato celebrado em 2019, sendo legal eventual cobrança de Tarifa de Cadastro, nos moldes da Resolução CMN 3.919/2010 e do Tema 620/STJ.

A repetição do indébito exige a comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verificou no caso concreto (CDC, art. 42, parágrafo único).

A quitação do contrato durante o curso do processo prejudicou os pedidos liminares de manutenção na posse do bem e de depósito judicial.

Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo apelado (ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade de justiça).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura abusividade, desde que a taxa pactuada esteja dentro da faixa de razoabilidade considerada pela jurisprudência. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando a taxa anual contratada for superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos termos da Súmula 541/STJ. 3. Nos contratos bancários firmados após 30/04/2008, é vedada a cobrança de TAC e TEC, salvo previsão contratual de Tarifa de Cadastro, nos moldes da Resolução CMN nº 3.919/2010".

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 39, 42 e 51; CC, art. 421; CPC/2015, arts. 85, 98 e 1.022; Lei nº 4.595/64, art. 4º; MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 541 e 385; Tema 27/STJ; Tema 620/STJ; Súmula Vinculante 7/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8134956-61.2021.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados
LUCAS DAVI ANDRADE CARDOSO SANTOS

e
BANCO HONDA S/A
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA